Tribunal: TJES
Processo: 5028014-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028014-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIA DA PENHA BRETTAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de comprovação da exigibilidade do título executivo, no qual se determinou a promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigibilidade do título executivo, que condicionava o pagamento à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi devidamente comprovada; e (ii) definir se a execução dos valores retroativos deve ser realizada por meio de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo do MS Coletivo n.
000608-38.2016.8.08.0000
condiciona a execução ao cumprimento de requisitos financeiros, incluindo a disponibilidade financeira e a “margem segura” para despesas com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o pagamento dos valores retroativos a situações onde o comprometimento orçamentário não exceda o limite prudencial.

4. A exigibilidade do título decorre da superação da condição suspensiva estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo, uma vez que, em setembro de 2018, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a margem segura exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido atingida, possibilitando o pagamento dos valores devidos.

5. O título judicial distingue obrigação de fazer, relativa à implementação da promoção funcional, da obrigação de pagar, correspondente aos efeitos financeiros retroativos, os quais devem ser satisfeitos independentemente da folha de pagamento, podendo ser quitados por precatório, conforme previsão do próprio acórdão do mandado de segurança e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Superada a condicionante do título judicial, torna-se totalmente exigível as parcelas pretéritas à implementação realizada em agosto de 2018, respeitando a data da impetração do mandado de segurança.

6. O Estado do Espírito Santo não impugnou de forma específica os cálculos apresentados pela parte exequente, limitando-se a pugnar pela homologação dos valores relativos ao ano de 2018, o que improcede diante da ausência de limitação temporal no título executivo. Via reflexa, a reforma da sentença é medida que se impõe, sendo homologados os cálculos do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A superação da condição suspensiva imposta ao pagamento dos valores devidos aos servidores promovidos por meio do mandado de segurança coletivo torna exigível o título executivo, permitindo sua execução.

2. A quitação dos valores retroativos pode ocorrer por meio de precatório, não se sujeitando aos limites da despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 803, I, e 485, IV; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22, parágrafo único, e art. 19, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1075; STJ, MS 21.921/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016.

Vitória, 08 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

18/2/25

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028014-32.2023.8.08.0
024

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROGERIA DA PENHA BRETTAS
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, ajuizada pela recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao considerar inexistente a comprovação da exigibilidade do título.

Em seu recurso (id. num. 10214270), a recorrente afirma que a sentença recorrida incorreu em erro ao desconsiderar a superação da condição suspensiva do título executivo desde setembro de 2018, com efeitos ex tunc, e a impossibilidade de prova pré-constituída para o período de 03/2016 a 08/2018, defendendo que, uma vez superada a condição, os efeitos retroagem à data de impetração. Aponta que o título executivo previa a possibilidade de pagamento via precatório, conforme exceção da Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo a execução dos valores mesmo sem disponibilidade orçamentária. Argumenta que houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, uma vez que o tema 1075 do STJ, aplicável ao caso, não foi analisado na decisão dos embargos de declaração, acarretando nulidade por ausência de fundamentação. Além disso, a decisão deixou de considerar fato incontroverso sobre a superação da condição suspensiva em janeiro de 2018, conforme manifestação do Estado do Espírito Santo. Defende que a exigência de prova da inexistência da condição suspensiva para o período especificado é irrazoável, sendo uma “prova diabólica” e impossível de ser realizada pelo exequente, especialmente considerando que o ônus recai sobre o Estado, responsável pelos dados e condições financeiras do período. Argumenta também que o pagamento via precatório não está sujeito aos limites fiscais e orçamentários, conforme o artigo 22, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que o precedente do tema 1075 do STJ reforça essa exceção.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, declarando-se a existência de título líquido, certo e exigível, reconhecendo-se, assim, o direito à execução por meio de precatório e a homologação dos cálculos apresentados pela recorrente.

Contrarrazões pelo apelado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. num. 10214284).

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA JÉSSICA DE OLIVEIRA GONÇALVES:-

Boa tarde.

Gostaria de cumprimentar os integrantes dessa colenda Câmara Cível, o excelentíssimo presidente, a nobre relatora do caso, bem como os ilustríssimos servidores, partes e colegas aqui presentes.

Trata-se de uma apelação interposta pela servidora pública deste Poder Judiciário em face de uma sentença que entendeu pela nulidade da execução em razão da ausência do requisito da exigibilidade.

Diante disso, nós vamos demonstrar porque essa sentença deve ser, primeiramente, declarada a sua nulidade e, em seguida, caso assim não entendam, que seja reformada.

Essa ação, ela advêm de um mandado de segurança coletivo, impetrado pelo Sindijudiciário, em face de ato deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que invalidou o processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário no ano de 2015.

Após a regular tramitação processual daquela demanda, sobreveio sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada pelo Sindijudiciário e eu peço venha para ler trecho da emenda.

“Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232 e 1233 de 2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Diante do acórdão proferido, diversos servidores ajuizaram o cumprimento de sentença e, no caso sob julgamento, a servidora obteve uma decisão desfavorável na primeira instância, em razão de o magistrado de piso, equivocadamente, entender que não restou comprovada a superação da condição suspensiva, consubstanciada aí na limitação orçamentária, situação que ensejou o presente recurso.

Assim, antes de adentrar ao mérito da questão, é importante destacar que a sentença de piso possui vício de nulidade, uma vez que o douto magistrado violou o princípio constitucional e processual da motivação dos atos judiciais, ao não enfrentar o tema 1075 do Colendo STJ, que foi julgado inclusive sob o rito dos repetitivos e na qual foi proferida a seguinte tese:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais a despeito de superados os limites orçamentários previstos na lei de responsabilidade fiscal, referentes a gasto com o pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso 1 do Parágrafo Único do Artigo 22 da Lei Complementar 101/2000”.

Além disso, a sentença também foi omissa quanto ao fato de que o próprio Estado reconheceu a superação da condição suspensiva, desde 2018.

Então, diante disso, a gente pede a nulidade da sentença, a princípio.

E ultrapassadas essas questões preliminares, vamos analisar o mérito da questão.

Nesse caso, é importante destacar que a decisão do mandato de segurança, ela determina duas questões. A primeira é a implementação da promoção que não havia sido incorporada e o que foi cumprido em 2018, quando houve a superação da condição suspensiva. E o segundo é o pagamento dos retroativos.

Porque, repito, o acórdão diz, com efeitos financeiros a partir da impetração.

Portanto, é nítida a coisa julgada em relação aos direitos dos servidores ao pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre a data da imputação do mandato de segurança e a data da incorporação dos efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores.

De modo que este Poder Judiciário não pode e também não deve apresentar qualquer decisão dissonante do que já transitou em julgado.

Nesse sentido, eu peço vênia para trazer as brilhantes palavras do excelentíssimo desembargador Fábio Brasil Nery, que em julgado recente, agora em dezembro de 2024, na 2ª Câmara Cível, informou o seguinte, decidiu da seguinte forma:

“Impende registrar aqui, em decisão proferida na data de 17/09/2018, quando da execução daquele julgado,, mandado de segurança coletiva nº 0006008382016808000, o então desembargador presidente desta corte consignou, após determinação de remessa do caderno processual, à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica:

“Do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos atos 1232 e 1233 de 2015, autorizando a promoção de servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.”

O desembargador conclui da seguinte forma:

“Por fim, como antes destacado, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores a 2015, a situação em análise é distinta. tratando-se de execução de acórdão transitado em julgado que garantiu expressamente o restabelecimento dos efeitos funcionais dos atos 12.32 e 12.33, autorizando a promoção dos servidores na fórmula definida com efeitos financeiros a partir da impetração, não sendo possível dissociar dessa conclusão."

De outra sorte, Excelências, tratando o caso de execução judicial de parcelas não abrangidas na obrigação de fazer, mas sim de pagar, referente ao retroativo, revela-se inaplicável a referida condicionante limitadora, uma vez que o pagamento vai se dar por meio de RPV e precatório, situação que a gente tem batido na tecla, porque não se trata de uma responsabilidade, não depende de uma análise da gestão orçamentária e fiscal do Poder Judiciário Estadual e, sim, do Estado do Espírito Santo.

Assim, considerando que é o Tesouro Estadual quem arcará com o pagamento dos títulos, essa análise de possibilidade fiscal e orçamentária do Poder Judiciário é totalmente desnecessária, valendo apenas, como já se disse, para a obrigação de fazer, consubstanciada na implementação da promoção, que já foi feita em 2018.

Todavia, ainda que não seja esse o entendimento de vossas excelências, a condição suspensiva também restou superada. E isso pode ser constatado com os seguintes fatos: Em 7/2019, como já se disse, a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatou nos autos do mandado de segurança que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção de 2015 se enquadrava no limite prudencial de gastos com o pessoal, de modo que o desembargador presidente do Tribunal de Justiça à época, desembargador Sérgio Gama, determinou a incorporação da rubrica aos proventos, a partir de 2018.

Depois, no ano de 2023, houve deflagração de dois concursos públicos para a contratação de servidores públicos e de magistrados. Terceiro, o ato 450 de 2022, que tratou da promoção de 2018 dos servidores deste Poder Judiciário, inicia o documento com os seguintes dizeres “considerando o que consta do artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470 de 2015, considerando o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário Capixaba.” Portanto, não há dúvidas de que o reequilíbrio já alcançou este poder.

Quarto, de igual forma, os atos posteriores: Promoção de 2017: também inicia com o mesmo texto. Quinto, o próprio Estado do Espírito Santo, apelado, apesar de tentar induzir esta colenda Câmara a uma violação da coisa julgada quanto ao direito autoral ao pagamento dos retroativos, acaba por reconhecer o reequilíbrio fiscal deste Egrégio Poder Judiciário a partir de 2018, conforme se extrai da fundamentação exposta em sede de impugnação nos seguintes termos:

“Portanto, ainda que vossa excelência entenda pela aplicabilidade retroativa da promoção, essa só passaria a produzir efeitos financeiros a contar do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário."

Finaliza dizendo:

“portanto, considerando que restou decidido no acordo transitado e julgado, ainda que se interprete por retroagir o período da promoção, as diferenças serão devidas apenas em relação aos anos de 2018 em diante."

Além disso, o Estado também firmou acordo nos autos do mandato de segurança coletivo para pagar diversos servidores por meio de RPV e precatório.

Por fim, o último ponto que merece destaque, que merece breve consideração, é a manifestação persistente do apelado requerendo a aplicação da Lei 10.470 e da ADI 5.660 nos processos referentes à promoção de 2015.

É importante esclarecer que, primeiro, o ato de abertura da referida promoção se deu em 1º de julho de 2015. Em seguida, os atos de promoção 12.32 e 12.33 foram publicados em 22/10/2015. O ato que invalidou as promoções 12.32 e 12.33 foi publicado em 11/2015 e a lei estadual somente foi publicada em 12/2015, cuja vigência nos termos do artigo 6º é da data da publicação.

Diante desse simples resumo cronológico dos atos administrativos e normativo, verifica-se claramente que a Lei Estadual 10.470 não se aplica à promoção de 2015, porque todos os atos foram publicados anteriormente à referida lei e, via de consequência, a conclusão da ADI igualmente não se assenta à questão dos atos.

Diante disso, eu agradeço o tempo de escuta de vossas excelências e reitero aí o pedido de nulidade e, subsidiariamente, de reforma da decisão.

*

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

Mpf
*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, ROGERIA DA PENHA BRETTAS interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizada pela recorrente em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou extinta a execução, declarando-a nula por ausência de exigibilidade do título.

Em suas razões, a recorrente suscita a violação ao princípio da motivação, alegando que a r. Sentença não se manifestou a respeito do Tema n. 1.075 do Col. STJ. No mérito, aduz que a condição suspensiva da exigibilidade, mencionada na sentença, já foi superada desde setembro de 2018, sendo desnecessária a comprovação adicional, uma vez que os efeitos do título retroagem à data de impetração. Argumenta também que o título permite a execução por meio de precatório, contornando qualquer restrição fiscal, o que o torna exigível independentemente da condição orçamentária.

Ainda, alega que houve violação ao princípio da motivação dasdecisões judiciais, ao não se manifestar sobre o tema 1075 do STJ, aplicável ao caso, e a não consideração de fato incontroverso sobre a superação da condição suspensiva desde janeiro de 2018. No mérito, defende que a sentença incorreu em erro ao exigir uma prova impossível de ser produzida pelo exequente e que compete ao Estado comprovar a falta de disponibilidade financeira para o cumprimento da sentença.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a exigibilidade do título e autorizando-se a execução por meio de precatório, como previsto no título judicial.

Muito bem.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Melhor sorte não assiste à apelante nesse particular, haja vista que a r. Sentença se encontra devidamente fundamentada e expôs os motivos pelos quais compreendeu pela extinção do feito executivo.

Muito embora o Tema n. 1.075 tenha eficácia vinculante, observo que os fundamentos lançados na r. Sentença são suficiente para embasar a conclusão alcançada, não sendo causa de nulidade de sentença a ausência de cotejo entre o caso concreto e o precedente em comento.

Assim, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Ao revolver os autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por “tornar nulo o Ato no 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos no 1.232/2015 e no 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula no 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado, restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento, “não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015, conforme se vê na decisão juntada pelo exequente em id. Num. 10214242.

A controvérsia, portanto, se finca na exigibilidade do crédito devido ao servidor, exequente nos autos de Origem, a partir da data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 (02/03/2016) até agosto de 2018.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado, o MM. Juízo de Origem compreendeu que “quanto ao período postulado na presente ação executiva, qual seja, 03/2016 até 08/2018, não há comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que pudesse autorizar o referido pagamento nas competências respectivas, em consonância com o que estabeleceu o título”.

Vejamos o entendimento do MM. Juízo Primevo:

[...] Neste sentido, considerando que o cumprimento,pela parte requerida, da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nos 1.232/2015 e no 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e, por não haver nos autos comprovação do implemento de tal condição suspensiva, a conclusão a que se chega é a de que resta ausente o requisito da exigibilidade da obrigação que se pretende executar.

[...] Assim, carecendo o título executivo, objeto da presente demanda executiva, de um dos requisitos exigidos pela lei deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC). Registro, por fim,

que a conclusão ora adotada não significa dizer que não possui a parte exequente direito ao recebimento das parcelas aqui pretendidas, mas apenas que, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 783 do CPC, a ação executiva não se mostra a via adequada para tal finalidade. Sendo assim, declaro nula a execução, nos termos do art. 803, I do Código de Processo Civil. Como consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código do Processo Civil. [...]

Muito bem.

Reconheço que em julgamentos pretéritos, nos quais analisei o cumprimento individual do título judicial em questão, trilhei o entendimento de que não havia prova apta do cumprimento da “margem segura” sobre a qual se firmou a condicionante do julgado. No entanto, após revisitar a questão, sobretudo a partir da sustentação oral da nobre advogada, tenho por rever meu posicionamento.

Nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 restou esclarecido o critério de existência de uma “margem segura” para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos naquele julgamento.

Conforme consignado naqueles autos, “a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos doimpacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.

Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar no 101/2000”.

Em última análise, o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer - relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento - e em uma obrigação de pagar - relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida.

Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o Eg. Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com seu pessoal, sendo à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em setembro de 2018, a Presidência deste Eg. Tribunal proferiu decisão nos autos do MS Coletivo no seguinte sentido (id. Num. 10214243):

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito,

nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Ao ressalvar “sem retroativos”, o parecer técnico indica a impossibilidade de pagamento em folha do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido da impetração até agosto de 2018.

Logo, a condicionante da obrigação de fazer - implementação da promoção de 2015 - foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até agosto de 2018 restaram exequíveis.

Assim, ao contrário do afirmado pelo Estado do Espírito Santo em sua tese defensiva, o título assegurou os efeitos financeiros desde a impetração, sendo viável a execução dos valores não pagos antes de 2018.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, e que deu causa à condicionante lá imposta, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Inclusive, o próprio título judicial consignou essa hipótese.

Senão, vejamos:

[...] Dito de outro modo, não estamos, com isso, condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do Tribunal, mas às 10 balizas financeiras impostas pelos rigores da legislação de regência. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da Administração, o não admite a jurisprudência superior, mas vinculado ao atingimento dos limites legais de sua execução, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. De outra banda, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “caso inexista

disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório” (STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016), circunstância reveladora de mais uma vantagem desta proposição para o servidor: evitar a execução do julgado pelo regime de precatório, o que dificilmente seria de interesse dos substituídos do requerente.

É importante ressaltar que o Eg. Tribunal, inclusive esta Eg. Câmara, tem se posicionado de forma distinta, ora pela possibilidade de pagamento da parcela pretérita (ApCiv 5028269-87.2023.8.08.0024, ApCiv 5028550-43.2023.8.08.0024, AI 5003328-14.2024.8.08.0000, ApCiv 5028026-46.2023.8.08.0024), ora pela não comprovação do suprimento da condicionante (ApCiv 5028976-55.2023.8.08.0024, ApCiv 5028173-72.2023.8.08.0024, AI 5012930-63.2023.8.08.0000, ApCiv 5029056-19.2023.8.08.0024).

Assim, como já manifestado, reposiciono-me no sentido de que há a prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, reconhecendo sua exigibilidade.

Diante disso, observo que o Estado do Espírito Santo não impugnou os cálculos apresentados pela parte na exordial, limitando-se a apresentar os valores que entende devidos, quais sejam, a partir de janeiro de 2018.

No entanto, como exaustivamente afirmado acima, o título reconheceu o direito desde a impetração, não havendo qualquer amparo legal à delimitação proposta pelo Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, devendo o juízo da execução promover as diligências para o pagamento.

Via reflexa, condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85 §2º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, os autos devem ser remetidos à Origem para continuidade da execução.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA :-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5028014-32.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: ROGERIA DA PENHA BRETTAS

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ROGERIA DA PENHA BRETTAS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, ajuizada pela recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinta a execução, declarando-a nula por ausência de exigibilidade do título.

Em suas razões, a recorrente suscita a violação ao princípio da motivação, alegando que a r. Sentença não se manifestou a respeito do Tema n. 1.075 do Col. STJ. No mérito, aduz que a condição suspensiva da exigibilidade, mencionada na sentença, já foi superada desde setembro de 2018, sendo desnecessária a comprovação adicional, uma vez que os efeitos do título retroagem à data de impetração. Argumenta também que o título permite a execução por meio de precatório, contornando qualquer restrição fiscal, o que o torna exigível independentemente da condição orçamentária.

Ainda, alega que houve violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, ao não se manifestar sobre o tema 1075 do STJ, aplicável ao caso, e a não consideração de fato incontroverso sobre a superação da condição suspensiva desde janeiro de 2018. No mérito, defende que a sentença incorreu em erro ao exigir uma prova impossível de ser produzida pelo exequente e que compete ao Estado comprovar a falta de disponibilidade financeira para o cumprimento da sentença.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a exigibilidade do título e autorizando-se a execução por meio de precatório, como previsto no título judicial.

Muito bem.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Melhor sorte não assiste à apelante nesse particular, haja vista que a r. Sentença se encontra devidamente fundamentada e expôs os motivos pelos quais compreendeu pela extinção do feito executivo.

Muito embora o Tema n. 1.075 tenha eficácia vinculante, observo que os fundamentos lançados na r. Sentença são suficiente para embasar a conclusão alcançada, não sendo causa de nulidade de sentença a ausência de cotejo entre o caso concreto e o precedente em comento.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Ao revolver os autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado, restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
,
conforme se vê na decisão juntada pelo exequente em id. num.
10214242
.

A controvérsia, portanto, se finca na exigibilidade do crédito devido ao servidor, exequente nos autos de Origem, a partir da data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 (02/03/2016) até agosto de 2018.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado, o MM. Juízo de Origem compreendeu que
“quanto ao período postulado na presente ação executiva, qual seja, 03/2016 até 08/2018, não há comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que pudesse autorizar o referido pagamento nas competências respectivas, em consonância com o que estabeleceu o título”.

Vejamos o entendimento do MM. Juízo Primevo:

[...] Neste sentido, considerando que o cumprimento, pela parte requerida, da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nºs 1.232/2015 e nº 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e, por não haver nos autos comprovação do implemento de tal condição suspensiva, a conclusão a que se chega é a de que resta ausente o requisito da
exigibilidade
da obrigação que se pretende executar. [...] Assim, carecendo o título executivo, objeto da presente demanda executiva, de um dos requisitos exigidos pela lei deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC). Registro, por fim, que a conclusão ora adotada não significa dizer que não possui a parte exequente direito ao recebimento das parcelas aqui pretendidas, mas apenas que, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 783 do CPC, a ação executiva não se mostra a via adequada para tal finalidade. Sendo assim,
declaro nula a execução
, nos termos do art. 803, I do Código de Processo Civil. Como consequência,
extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código do Processo Civil.
[...]

Muito bem.

Reconheço que em julgamentos pretéritos, nos quais analisei o cumprimento individual do título judicial em questão, trilhei o entendimento de que não havia prova apta do cumprimento da “margem segura” sobre a qual se firmou a condicionante do julgado. No entanto, após revisitar a questão, sobretudo a partir da sustentação oral da nobre advogada, tenho por rever meu posicionamento.

Nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 restou esclarecido o critério de existência de uma
“margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos naquele julgamento.

Conforme consignado naqueles autos,
“a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado
. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Em última análise, o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer - relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento - e em uma obrigação de pagar - relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida.

Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o Eg. Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com seu pessoal, sendo à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em setembro de 2018, a Presidência deste Eg. Tribunal proferiu decisão nos autos do MS Coletivo no seguinte sentido (id. num. 10214243):

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Ao ressalvar “sem retroativos”, o parecer técnico indica a impossibilidade de
pagamento em folha
do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido da impetração até agosto de 2018.

Logo, a condicionante da obrigação de fazer - implementação da promoção de 2015 - foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até agosto de 2018 restaram exequíveis.

Assim, ao contrário do afirmado pelo Estado do Espírito Santo em sua tese defensiva, o título assegurou os efeitos financeiros desde a impetração, sendo viável a execução dos valores não pagos antes de 2018.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, e que deu causa à condicionante lá imposta, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Inclusive, o próprio título judicial consignou essa hipótese. Senão, vejamos:

[...] Dito de outro modo, não estamos, com isso, condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do Tribunal, mas às 10 balizas financeiras impostas pelos rigores da legislação de regência. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da Administração, o não admite a jurisprudência superior, mas vinculado ao atingimento dos limites legais de sua execução, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. De outra banda, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório” (STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016), circunstância reveladora de mais uma vantagem desta proposição para o servidor: evitar a execução do julgado pelo regime de precatório, o que dificilmente seria de interesse dos substituídos do requerente.

É importante ressaltar que o Eg. Tribunal, inclusive esta Eg. Câmara, tem se posicionado de forma distinta, ora pela possibilidade de pagamento da parcela pretérita (ApCiv 5028269-87.2023.8.08.0024, ApCiv 5028550-43.2023.8.08.0024, AI 5003328-14.2024.8.08.0000, ApCiv 5028026-46.2023.8.08.0024), ora pela não comprovação do suprimento da condicionante (ApCiv 5028976-55.2023.8.08.0024, ApCiv 5028173-72.2023.8.08.0024, AI 5012930-63.2023.8.08.0000, ApCiv 5029056-19.2023.8.08.0024).

Assim, como já manifestado, reposiciono-me no sentido de que há a prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, reconhecendo sua exigibilidade.

Diante disso, observo que o Estado do Espírito Santo não impugnou os cálculos apresentados pela parte na exordial, limitando-se a apresentar os valores que entende devidos, quais sejam, a partir de janeiro de 2018.

No entanto, como exaustivamente afirmado acima, o título reconheceu o direito desde a impetração, não havendo qualquer amparo legal à delimitação proposta pelo Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, devendo o juízo da execução promover as diligências para o pagamento.

Via reflexa, condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85 §2º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, os autos devem ser remetidos à Origem para continuidade da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.